Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737388-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DE LOURDES SANTOS, GENÉSIO ALVES DE ARAUJO, JOÃO CARLOS SOARES GOMES, MARINA BOLFARINE CAIXETA, MARONICE AFONSO DE SOUZA, RITA NOVAES DA PAIXÃO, RAIMUNDO MACIEL BASTOS, LUIS ANTONIO TAUFFER PADILHA, EDSON CARVALHO DE FREITAS, CARLA VASQUEZ BARROS DOMINGUES, ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, CARLOS JOSE PRAZERES CAMPELO, LEILA CARLA SENA SILVA, FRANCISCO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 109 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. DESCONTO POR PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. INSTITUIÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos da inicial de devolução dos valores pagos a maior. 2. De acordo com a convenção do condomínio do bloco “C” da SQS 109, as quotas-partes das despesas de condomínio são iguais. 3. Não havendo previsão na convenção condominial acerca do rateio diferenciado das cotas condominiais entre os condôminos, é descabida a determinação de descontos diferenciados. 4. A alteração da convenção deve ocorrer mediante convocação específica e com quórum especial de dois terços dos condôminos, sob pena de nulidade dos descontos por pontualidade em percentuais diferenciados. 5. Apesar da declaração de nulidade de tal desconto, necessário observar que a cobrança foi realizada de acordo com o que restou decidido em Assembléia Geral por votação dos próprios condôminos, não retroagindo os efeitos da declaração. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.348, inciso IV, do Código Civil, sustentando ser nula a decisão assemblear que concedera descontos diferenciados para condôminos com apartamentos de 3 (três) ou 4 (quatro) unidades, em detrimento do que dispõe a convenção condominial. Pleiteiam, ainda, a restituição dos valores cobrados a maior. Apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.348, inciso IV, do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FORMA DE PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO DE CADA UNIDADE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, caput e § 1o, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso. 2. No caso, as instâncias ordinárias, mediante análise das cláusulas da Convenção de Condomínio, bem como da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada com o objetivo de discutir e aprovar a Convenção do condomínio, entenderam que ficou provado nos autos que os condôminos escolheram o sistema de cobrança da taxa de condomínio a partir do critério das frações ideais. Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1169871/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 14/9/2018). No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no AgREsp 1.569.556, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 12/12/2019 e no AgREsp 1.441.918, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/4/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025